Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715521-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA PIMENTEL LIMA AGRAVADO: MASTER FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO LUCIANA PIMENTEL LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 155098956, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por MASTER FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, que acolheu parcialmente a sua impugnação à penhora, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros ID 151397430, p. 7, feita pela parte executada Luciana Pimentel na petição ID 154105866. Os extratos bancários juntados no ID 154105868, que abrangem o período entre 23/08/2021 e 01/03/2023, demonstram que parte do valor penhorado, correspondente a R$ 610,16 e depositado no ID 151397430, p. 7, origina-se de conta poupança mantida junto à CEF, sendo portanto impenhorável, motivo pelo qual acolho em parte a impugnação para desconstituir a penhora sobre esse valor. Quanto à quantia penhorada em conta mantida no Banco do Brasil, correspondente a R$ 85,63, não está configurada qualquer hipótese de impenhorabilidade, razão pela qual converto a penhora em pagamento. Com relação às demais questões, são objeto dos embargos à execução 0705128-82.2023.8.07.0001, por isso deixo de apreciá-las neste processo. Nos termos da decisão de ID 139230756, defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 85,63, depositado no ID 151397430, p. 8, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Defiro, ainda, o levantamento pela parte executada Luciana Pimentel do valor de R$ 610,16, depositado no ID 151397430, p. 7, também mediante ofício de transferência eletrônica. Concedo à parte exequente e à executada Luciana Pimentel o prazo de 5 dias para informarem os dados bancários necessários ao cumprimento da diligência. No mesmo prazo, a parte exequente deverá indicar outros bens à penhora pertencentes à executada Luciana Pimentel e demonstrar o valor remanescente da dívida, devendo: a) atualizar o débito informado na petição inicial até a data em que efetivamente ocorreram eventuais penhoras, depósitos judiciais ou pagamentos voluntários (no caso da penhora de ativos financeiros pelo BacenJud/SisbaJud, deverá ser considerada a data em que cada valor foi transferido para conta judicial vinculada a este processo); b) efetuar o decote da quantia penhorada, depositada ou paga; c) atualizar o valor remanescente até a data do peticionamento. Na hipótese de descumprimento injustificado dentro do prazo ora concedido, a execução será suspensa com fundamento no art. 921, III, do CPC relativamente à executada Luciana Pimentel. Ao CJU: 1. Com relação à requerida Bonum Vitae, adite-se a decisão com força de mandado ID 139230756 para citação de Bonum Vitae na pessoa de Victor Rennyery Bomfim Araújo no endereço QR 306 , Conjunto 03 , Casa 07, Samambaia/DF. 2.1 Vindo aos autos as informações bancárias, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira R$ 610,16, depositado no ID 151397430, p. 7 para a conta que será indicada indicada pela parte executada Luciana Pimentel, e R$ 85,63, depositado no ID 151397430, p. 8 para a conta que será indicada indicada pela parte exequente. 2.1.1 Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 2.2. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido às partes, expeçam-se alvarás de levantamento. 3. Com relação à parte executada Victor Rennyery, aguarde-se o cumprimento do mandado de intimação da penhora encaminhado conforme a certidão ID 154403935.” A agravante-executada pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada e dos atos expropriatórios contra si até julgamento de mérito deste recurso ou até resolução dos embargos à execução por ela opostos (proc. no 0705128.82.2023.8.07.0001). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisada a execução originária, cuja dívida postulada é de R$ R$ 8.154,31, vê-se que foram bloqueadas via Sisbajud nas contas da agravante-executada as importâncias de R$ 610,16, na CEF (id. 151397430, pág. 7), e R$ 85,63, no Banco do Brasil (id. 151397430, pág. 8), essa mantida a constrição pela r. decisão e determinada a liberação em favor da agravada-credora. Na sua impugnação à penhora (id. 154105866), a agravante-executada nada aduziu ou comprovou em relação ao valor bloqueado de R$ 85,63, ônus que lhe incumbia para postular a desconstituição da constrição, consoante previsão do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Aliado a isso, na referida petição de impugnação, a agravante-executada suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegação de falsidade dos títulos exequendos, no entanto, tal matéria é objeto dos embargos à execução por ela opostos (n.o 0705128-82.2023.8.07.0001), que foram recebidos pela MM. Juíza, sem efeito suspensivo, porque ausente garantia suficiente para a execução, art. 919, §1o, do CPC, e que ainda não foram julgados. Assim, diante dos presentes elementos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora